Tribunal: TJBA
Processo: 8063256-86.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8063256-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ROSEMERE BISPO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NEWTON SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBATÃ - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
P
aciente denunciada pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, contra decisão do Juízo da Vara Criminal
da Comarca de Ubatã/BA
que, nos autos do processo nº 8000375-93.2021.8.05.0265, decretou sua prisão preventiva após frustradas tentativas de citação pessoal, posterior citação por edital e descumprimento das medidas cautelares impostas quando da concessão de liberdade provisória. A defesa sustenta ilegalidade do decreto prisional por ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade, desproporcionalidade da medida, violação à isonomia e requer, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada de forma automática em razão da citação por edital; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP; (
iii
) determinar se há contemporaneidade da medida; (
iv
) verificar a adequação de medidas cautelares diversas ou da prisão domiciliar; e (v) examinar eventual violação aos princípios da proporcionalidade e da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada fundamenta a prisão preventiva não apenas na citação por edital, mas no descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, especialmente a obrigação de manter endereço atualizado e comparecer mensalmente em juízo.

4. A
P
aciente, após obter liberdade provisória, evade-se do distrito da culpa, frustra a citação pessoal, não constitui advogado após citação editalícia e permanece em local incerto por mais de três anos, evidenciando intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

5. O art. 366 do CPP autoriza a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a decretação da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, os quais se mostram configurados no caso concreto.

6. A expressiva quantidade e a natureza das drogas apreendidas (aproximadamente 4 kg de maconha e 50 g de crack) evidenciam a gravidade concreta da conduta e indicam periculosidade social apta a justificar a custódia para garantia da ordem pública.

7. A fuga do distrito da culpa e o descumprimento de cautelares constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8. A contemporaneidade da medida decorre da situação permanente de evasão e da contínua frustração da aplicação da lei penal, não se limitando ao momento da prática delitiva.

9. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas, pois já foram impostas anteriormente e descumpridas, nos termos dos
arts
. 282, § 4º, e 312, § 1º, do CPP.

10. Não há violação ao princípio da isonomia, pois o caso paradigma indicado apresenta distinção fática relevante, inexistindo descumprimento prévio de medidas cautelares.

11. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, trabalho lícito e maternidade, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciam risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

12. Não se comprova o preenchimento dos requisitos do art. 318, V, do CPP para concessão de prisão domiciliar, nem há prova mínima das alegadas ameaças que justificariam a evasão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

14. A decretação de prisão preventiva após citação por edital é válida quando fundamentada no descumprimento de medidas cautelares e na evasão do distrito da culpa, não configurando automatismo.

15. A fuga do
Paciente
e a frustração prolongada da aplicação da lei penal evidenciam contemporaneidade e legitimam a custódia para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

16. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando anteriormente impostas e descumpridas.

Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos previstos no art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP,
arts
. 282, § 4º; 312; 313; 318, V; 319; 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 1.045.748/AP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.12.2025; STJ,
AgRg
no HC 914.054/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 12.08.2024; STJ,
AgRg
no HC 568.658/SP, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 04.08.2020; STJ,
AgRg
no HC 797.955/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.09.2023; STJ,
AgRg
no HC 761.012/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.12.2022; STJ,
AgRg
no HC 947.429/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ,
AgRg
no REsp 2.151.569/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
nº 8063256-86.2025.8.05.0000, impetrado por seu Procurador
Newton Silva de Oliveira Junior
(OAB/BA nº
51
.
796
) em favor de
Rosemere Bispo dos Santos
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Única Vara Criminal da Comarca de Ubatã/Bahia
.

ACORDAM os integrantes da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, data constante na certidão de julgamento.

Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira

Relatora